Tribunal: STJ
Processo: 5012138-54.2023.8.24.0036
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220719 - SC(2025/0110192-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CLÁUSULA
CONTRATUAL
ESPECÍFICA.
TABELA
DE
REMUMERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de arbitramento de honorários.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. O reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis, por força das Súmulas 5 e
7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: cd353aa2-bae9-43b6-8a97-af4d7bf90f7d

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220719 - SC (2025/0110192-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECÍFICA. TABELA DE REMUMERAÇÃO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de arbitramento de honorários.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. O reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de cláusulas
contratuais em recurso especial são inadmissíveis, por força das Súmulas 5 e 7
do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA contra decisão que conheceu do recurso especial para negar-lhe
provimento.
de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por HASSE
Ação:
ADVOCACIA E CONSULTORIA em face de BANCO DO BRASIL S/A.
julgou procedente o pedido, para condenar a ré a pagar o valor
Sentença:
correspondente a 10% sobre o valor da causa (fls. 1726-1736 e-STJ).
deu provimento à apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A
Acórdão:
para julgar improcedente o pedido, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA53057160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:31
Código de Controle do Documento: 2e68635e-b606-450e-a08c-cbb6caa3467b

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. HABILITAÇÃO E CREDENCIAMENTO PELO EDITAL N.
200/0425 (7424) SL. ADITIVOS CONTRATUAIS DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO.
NOVO PACTO DE NATUREZA EMERGENCIAL N. 2015.7421.3063 DECORRENTE DO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 2015/8568 (7421). REVOGAÇÃO DO
MANDATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. EXAME DE
ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. INCONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES ARGUIDAS PELO APELANTE.
COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO PARA JULGAMENTO DA
DEMANDA. CONTROVÉRSIA DESTA DEMANDA QUE SE CINGE UNICAMENTE A
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL.
AFASTAMENTO. PREFACIAL DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR FORÇA DA ELEIÇÃO DE
FORO. CONTRATO DE ADESÃO. ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO
DO CAUSÍDICO CONTRATADO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL
NAS AÇÕES DE COBRANÇA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVE
RESPEITAR O
V, DA
REVOGAÇÃO DO MANDATO. TERMO INICIAL
ART. 25,
LEI 8906/94.
CONTADO DA JUNTADA DE PROCURAÇÃO DE NOVO PROCURADOR DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. AINDA, INTERRUPÇÃO DO PRAZO COM O PROTOCOLO DA
INTERPELAÇÃO JUDICIAL. DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. PREFACIAL
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO QUE ESTABELECE O REPASSE DA VERBA
SUCUMBENCIAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E, POSTERIORMENTE, AO
CONTRATADO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA CONTRA O EX-CONSTITUINTE, EM
DECORRÊNCIA DA REVOGAÇÃO DO MANDATO. PRECEDENTES DO STJ. PREFACIAIS
AFASTADAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DISPENSA DA
ANÁLISE EM RAZÃO DO
DO CPC. MÉRITO. PLEITO QUE OBJETIVA TÃO
ART. 488
SOMENTE O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES DO
STJ PARA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM HIPÓTESE DE
REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR SUCUMBÊNCIA OU ÊXITO NA DEMANDA.
DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO CASO CONCRETO. CONTRATO QUE PREVÊ FORMA
EXPRESSAMENTE DE REMUNERAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONVENCIONAIS, QUE NÃO É
OBJETO DE INSURGÊNCIA. ARBITRAMENTO INVIÁVEL. OUTROSSIM, AUSÊNCIA DE
FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NOS AUTOS EM QUE HOUVE A ATUAÇÃO DA
PARTE APELADA. AÇÃO D E EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL EM TRÂMITE. INEXISTÊNCIA DE
PARTE VENCEDORA E VENCIDA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SENTENÇA
REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
I, DO CPC. PLEITO DE
ART. 487,
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES.
PREJUDICIALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, EM RAZÃO DO
RESULTADO DO JULGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO
§ 2o, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E
ART. 85,
PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.(fl. 2571 e-STJ)

opostos por HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA,
Embargos de Declaração:
foram rejeitados (fls. 2601-2602). Recurso especial: alega violação dos arts. 22 da
Documento eletrônico VDA53057160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:31
Código de Controle do Documento: 2e68635e-b606-450e-a08c-cbb6caa3467b

85, §§ 1o e 2o, e 1022 do CPC, bem como dissídio jurisprudencial.
Lei no 8.906/94,
Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que a revogação do mandato
advocatício no curso do processo justifica o arbitramento de honorários.
conheceu parcialmente do recurso especial para
Decisão unipessoal:
negar-lhe provimento, incidente as Súmulas 5 e 7/STJ; afastada, ainda, a alegação de
negativa da prestação jurisdicional.
questiona a pertinência dos óbices sumulares aludidos,
Agravo interno:
além de reiterar a argumentação desenvolvida no recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se:
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 2.095.460/SP,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
15/2/2024
AREsp n. 2.325.175/SP,
21/12/2023.
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e
expressamente, acerca da existência de cláusula contratual específica, delimitando o
valor dos honorários devidos ao advogado representante do Banco do Brasil na
forma de "tabela de regras de remuneração" (fl. 2566 e-STJ), de maneira que os
embargos de declaração opostos pela parte recorrente, de fato, não comportavam
acolhimento.
Assim, inexistente obscuridade ou omissão no acórdão recorrido, afasta-
se a violação do
do CPC.
art. 1.022

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas contratuais
Ao contrário do que pressuposto na decisão agravada, o 2o Grau de
Jurisdição não pressupõe a revogação imotivada do mandato outorgado em contrato
de honorários advocatícios, com cláusula
, senão a revogação, pura e
ad exitum
Documento eletrônico VDA53057160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:31
Código de Controle do Documento: 2e68635e-b606-450e-a08c-cbb6caa3467b

simples, de mandato com previsão contratual específica acerca dos honorários
devidos a advogados que atuaram como representantes do Banco do Brasil S.A.,
inclusive com previsão de rateio caso a representação seja exercida por mandatários
diversos.
A propósito, extrai-se do acórdão recorrido (fl. 2566 e-STJ):

No tocante ao contrato, tem-se que além da remuneração prevista para os
honorários convencionais, há cláusula específica tratando acerca dos honorários
sucumbenciais, inclusive com relação ao rateio da verba (evento 1, DOC5 a evento 1,
DOC7) [...]
, verifica-se que a pretensão do autor é de arbitramento dos
In casu
honorários de sucumbência devidos nos autos do processo em que atuou. Não há
menção alguma acerca da ausência no pagamento dos honorários contratuais, que
possui remuneração específica, de acordo com a "tabela de regras de remuneração"
prevista em contrato, não sendo hipótese de remuneração por sucumbência ou êxito
na demanda.

Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência de
cláusula contratual específica, delimitando o valor dos honorários de sucumbência a
ser distribuídos aos advogados do Banco do Brasil que atuaram de forma parcial em
demanda específica, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7,
ambas do STJ.
Desse modo, não é possível que sejam revisitados fatos ou que seja
conferida nova interpretação de cláusula contratual, uma vez que são matérias
ligadas à demanda e alheias à função desta Corte Superior que é a uniformização da
interpretação da legislação federal.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53057160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:31
Código de Controle do Documento: 2e68635e-b606-450e-a08c-cbb6caa3467b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.220.719 / SC
Número Registro: 2025/0110192-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50121385420238240036
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUDOLF SCHAITL - TO000163
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
Documento eletrônico VDA54617832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:27
Código de Controle do Documento: 9a258df1-95ec-491a-b9c1-5b1f516e3531

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:27
Código de Controle do Documento: 9a258df1-95ec-491a-b9c1-5b1f516e3531